Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitaçãoID 21973770, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) JOÃO BATISTA DE SOUSA, intime-se a cessionária requerente FORMATUS MÓVEIS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 9 de dezembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto